Tribunal: TJES
Processo: 5002386-98.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002386-98.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZAR ALVES LIMA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5002386-98.2024.8.08.0026

Recorrente: ELIEZAR ALVES LIMA

Recorrido: BANCO VOTORANTIM S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. BOLETO FALSO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR AO REALIZAR NEGOCIAÇÃO EM DEIXAR DE CONFERIR OS DADOS DO BENEFICIÁRIO DO BOLETO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA.
FORTUITO EXTERNO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 –
E
ntendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade da parte requerida por culpa exclusiva da vítima/requerente.

4 - Cumpre destacar que a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC não é absoluta e pode ser afastada diante da comprovação de excludentes de responsabilidade, como o fortuito externo.

5 - No caso concreto, a análise do conjunto probatório corrobora a tese de culpa exclusiva da vítima, especialmente considerando a falta de cautela do autor na conferência dos dados constantes do boleto, que indicava beneficiário distinto do Banco Votorantim (id. 18400562
).
O recorrente deixou de guardar o cuidado necessário ao não conferir o destinatário do pagamento, sendo que o Banco Votorantim disponibiliza em seu
site
oficial alertas contra golpes e ferramenta de validação de boletos.

6 - A jurisprudência consolidada reconhece que a mitigação de riscos em operações financeiras é um dever do próprio pagador, que deve agir com prudência diante da possibilidade de fraudes, sob pena de responder pelos prejuízos ocasionados pela sua negligência.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)